Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS COERENTES COM A DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Rejeita-se a alegação de ocorrência de omissão no julgado porque observado que o voto condutor é claro ao aduzir que é inválida a fiança prestada, porque não observada a necessidade de autorização do cônjuge da fiadora, nos termos do art. 1.647, inc. III e art. art. 1.649, ambos do Código Civil. Verifica-se, ainda, que a Turma concluiu que o locador estava ciente do estado de casada da fiadora e, diante da ausência de outorga uxória, não haveria que se falar em declaração falsa, urgindo aplicar-se o entendimento jurisprudencial sedimentado pela Súmula 332 do STJ.
3. Embora o órgão julgador tenha utilizado fundamentos não coincidentes com as razões recursais, não se pode negar que expressa com clareza os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC. Logo, não se verifica qualquer vício no julgado.
4. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Embargos declaratórios não providos.